Tribunal: TJSP
Processo: 1000566-54.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas - Contratos firmados entre as partes no campo de prestação de serviços de marketing digital e gestão de publicidade - Sentença de improcedência - Recurso interposto pelas autoras - Alegação de nulidade do laudo pericial - Afastamento - Trabalho técnico que se ateve à tarefa designada, sendo elaborado por profissional

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas - Contratos firmados entre as partes no campo de prestação de serviços de marketing digital e gestão de publicidade - Sentença de improcedência - Recurso interposto pelas autoras - Alegação de nulidade do laudo pericial - Afastamento - Trabalho técnico que se ateve à tarefa designada, sendo elaborado por profissional imparcial e detentor de conhecimentos específicos - Observância do tecnicismo necessário e do contraditório - Ausência de vícios ou elementos que desabonem o trabalho realizado - Mérito - Elementos contantes dos autos que, em conjunto com quanto apurado no laudo, afasta a pretensão de rescisão dos contratos entabulados entre as partes, descabido ainda o pleito de restituição de quantias pagas - Sentença mantida - Recurso desprovido com majoração da verba honorária de sucumbência.